Tribunal: TJDFT
Processo: 0700804-88.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0700804-88.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCO AURELIO SOUZA LOPES, BANCO BRADESCO SA APELADO: MARCO AURELIO SOUZA LOPES, BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Em tempo, observa-se que o Superior Tribunal de Justiça afetou o Recurso Especial n. REsp 1.763.462/MG, da relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, para julgamento pelo regime dos recursos repetitivos, relacionado ao Tema 1.000: “Cabimento ou não de multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de documento relativo a direito disponível, na vigência do CPC/2015.” Destarte, o presente processo deverá aguardar o pronunciamento de mérito naquele paradigma, pois o tema objeto do recurso enquadra-se na controvérsia antes mencionada. Ante o exposto, suspendo o curso do feito até o julgamento definitivo do Resp 1.763.462/MG (Tema 1.000, STJ). P. I. Brasília, 8 de julho de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora